Tribunal: TJDFT
Processo: 0704624-03.2024.8.07.0014
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO QUE REVOGOU A PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. PERICULUM LIBERTATIS. PRESENÇA. FUMUS COMISSI DELICTI. CONSTATAÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. NÃO CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA.
1. Observada a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, com vistas à garantia da ordem pública, a decretação da prisão preventiva do acusado é medida que se impõe, especialmente quando constatada a ausência de qualquer alteração fática apta a infirmar os fundamentos da decisão primeva que a decretou com base na gravidade concreta da conduta e na periculosidade social do agente.
2. Impõe-se a segregação cautelar se nenhuma das medidas alternativas à prisão, elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal, se revelar suficiente e eficaz.
3. Recurso ministerial conhecido e provido.